Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-49.2025.8.05.0229
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001165-49.2025.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Designado p/lavrar o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO
em face de sentença que o condenou pela prática de furto majorado (art. 155, § 1º, CP), fixando pena de
2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO
, em regime semiaberto. O réu foi preso em flagrante ao subtrair fios de cobre de um poste de iluminação pública, utilizando um alicate. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas materiais (ausência de laudo), aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da forma tentada e exclusão da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial de avaliação inviabiliza a prova da materialidade; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância no furto de cabos de iluminação pública; (iii) analisar se o crime se consumou ou permaneceu na esfera da tentativa; (iv) aferir a incidência da majorante do repouso noturno em via pública; e (v) revisar a dosimetria da pena e o regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A materialidade do furto pode ser comprovada por outros meios, como o auto de exibição e apreensão e a prova testemunhal, sendo prescindível o laudo pericial avaliatório quando a existência da
res furtiva
é robustamente demonstrada. 4. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto de cabos de energia e iluminação pública devido à elevada reprovabilidade da conduta e ao prejuízo coletivo que transcende o valor patrimonial, afetando a segurança e serviços essenciais. 5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse (
teoria da amotio
), sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. No caso, os fios já haviam sido cortados e destacados da rede, estando sob controle fático do agente. 6. A majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP) incide independentemente de o local ser via pública ou estabelecimento comercial, bastando que o crime ocorra durante o período em que a vigilância é precária pela escuridão e recolhimento social. 7. A reincidência e a valoração negativa das consequências do crime (interrupção de serviço público e risco à segurança viária) justificam a pena acima do mínimo, o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de laudo pericial avaliatório não conduz à absolvição quando a materialidade é demonstrada por outros elementos de prova. 2. O furto de cabos de iluminação pública afeta a coletividade e possui alta reprovabilidade, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sem posse mansa e pacífica. 4. A causa de aumento do repouso noturno aplica-se ao furto cometido em via pública."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001165-49.2025.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Apelante
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO
, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

RELATÓRIO

Adoto o Relatório da eminente Relatora.

VOTO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO,
por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em face de Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus.

Narrou a Denúncia:

“(...)
Infere-se do apuratório policial em epígrafe que, no dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 20h45min, na Praça do Dendê, BA 046, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, durante o repouso noturno e com a utilização de um alicate, cabos elétricos (fio de cobre), consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 22 do IP
. Consta do apuratório que, no dia, horário e local acima informados, o SGT PM Vinicius Alves Cunha passou a bordo de um veículo,
momento em que avistou o denunciado observando a iluminação de um poste da via pública com um alicate na mão, de forma que estranhou a situação
. Ato contínuo, ao realizar o retorno com o veículo, o referido policial
constatou que o denunciado estava cortando os fios do referido poste, sendo que, ao se aproximar, percebeu que já havia uma quantidade de fios de cobre cortada ao lado do denunciado
. Em seguida, o policial desembarcou do veículo e
verificou que o denunciado estava furtando os fios de cobre, tendo solicitado apoio ao CICOM
. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à DEPOL local, onde confessou a prática do furto em seu interrogatório perante a Autoridade Policial”. ID 96214312. Grifei.

A Denúncia foi recebida em 18 de março de 2025 (ID 96214313). Oferecida a respectiva Resposta à Acusação (ID 96214368).

Transcorrida a instrução criminal, o Juízo de origem prolatou Sentença Condenatória condenado
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO
pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do CP, fixando-lhe pena definitiva de
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
SEMIABERTO
, haja vista reconhecida a reincidência, bem como
185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado com o teor da Sentença, o Réu interpôs a presente
APELAÇÃO CRIMINAL.
Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da absolvição em razão de laudo preliminar e definitivo do objeto apreendido; aplicação do princípio da insignificância; e subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e revisão da circunstância judicial “
consequências do crime”.

O
Parquet
apresentou Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (ID 96214469).

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça requer o reconhecimento da absolvição do Paciente em face da atipicidade material da conduta, pois incidente o princípio da insignificância (ID 96803270).

O processo é de relatoria da Desembargadora Soraya Moradillo Pinto.

É o necessário a relatar.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO,
por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

em face de Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus.

Transcorrida a instrução criminal, o Juízo de origem prolatou Sentença Condenatória condenado
LUIZ AUGUSTO DA SILVA PEIXOTO
pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º, do CP, fixando-lhe pena definitiva de
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial
SEMIABERTO
, haja vista reconhecida a reincidência, bem como
185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado com o teor da Sentença, o Réu interpôs a presente
APELAÇÃO CRIMINAL.
Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da absolvição em razão de laudo preliminar e definitivo do objeto apreendido; aplicação do princípio da insignificância; e subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno e revisão da circunstância judicial “
consequências do crime”.

A Sentença de origem fixou a reprimenda final sob as seguintes premissas:

“(...)
Da Materialidade Delitiva A materialidade do crime de furto majorado pelo repouso noturno está inequivocamente demonstrada nos autos. O Boletim de Ocorrência (ID 488757852, fls. 2-4 do apenso) e o Auto de Prisão em Flagrante (ID 488757852, fls. 8-10 do apenso) registram a ocorrência delitiva em 18 de fevereiro de 2025, por volta das 20h45min. Por sua vez, o Auto de Exibição e Apreensão (ID 488757852, fl. 22 do apenso) comprova a apreensão de "fio de cobre" e um "alicate" em posse do acusado no momento da abordagem. Tais documentos, aliados aos depoimentos colhidos em juízo, formam um conjunto probatório robusto e coerente quanto à existência do delito. Da Autoria e Tipicidade As provas colhidas ao longo da instrução processual demonstram, com a clareza necessária a um édito condenatório, a autoria de Luiz Augusto da Silva Peixoto no crime de furto
. O réu foi preso em flagrante delito enquanto subtraía os cabos elétricos de um poste de iluminação pública. A testemunha SGT PM Vinicius Alves Cunha, em seu depoimento judicial, narrou de forma detalhada e
segura os fatos, confirmando integralmente a dinâmica descrita na denúncia, afirmando que, ao passar pelo local, estranhou a atitude do acusado, que portava um alicate e observava o poste. Ao retornar, flagrou o réu cortando os fios, com parte do material já subtraído e depositado ao seu lado, sendo que a abordagem policial foi imediata, cessando a ação delitiva e resultando na prisão em flagrante: O depoimento do policial militar, prestado sob o crivo do contraditório, é coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, não havendo nos autos qualquer indício que pudesse desabonar sua credibilidade. A narrativa coesa e pormenorizada do agente que realizou a prisão em flagrante possui inquestionável valor probatório, notadamente por se tratar de testemunho de policial que presenciou diretamente os fatos
. Nesse sentido, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Outrossim, restou comprovada a consumação do crime de furto, não assistindo razão à Defesa no que diz respeito à aplicação da causa de diminuição da tentativa, uma vez que, no momento do flagrante, já havia cabos cortados ao lado do local onde o acusado se encontrava, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto do crime, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” Dessa forma, a prisão em flagrante, o depoimento firme da testemunha ocular e os demais elementos coligidos não deixam margem para dúvidas quanto à autoria delitiva e à consumação do crime de furto, que recai sobre o acusado Luiz Augusto da Silva Peixoto. Da Tese Defensiva – Princípio da Insignificância A Defesa pleiteia a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância, argumentando a atipicidade material da conduta. Contudo, a tese não merece acolhimento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do referido princípio nos casos de furto de cabos elétricos e de telefonia, pertencentes a concessionárias de serviço público, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e do

significativo prejuízo causado à coletividade, que transcende o mero valor patrimonial do bem subtraído
. Dessa forma, a conduta do acusado não pode ser considerada um indiferente penal, pois a subtração de cabos de iluminação pública afeta diretamente a segurança e o bem-estar da comunidade local, privando-a de um serviço essencial e aumentando a vulnerabilidade a outras práticas criminosas. O interesse tutelado, portanto, não é apenas o patrimônio da concessionária, mas a própria incolumidade pública”. ID 96214399. Grifei.

Por sua vez, a Relatora, em judicioso Voto, entendeu por aplicar o princípio da insignificância, expressando:

“(...) O princípio da insignificância, ou da bagatela, funciona como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, permitindo afastar a tipicidade de condutas que, embora formalmente delituosas, não provocam uma lesão juridicamente relevante ao bem tutelado.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece quatro vetores para sua aplicação: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, o Apelante foi condenado pela suposta subtração de fios de cobre de um poste, em via pública.

A sentença de primeiro grau afastou a tese de insignificância com base na "elevada reprovabilidade da conduta e do significativo prejuízo causado à coletividade, que transcende o mero valor patrimonial do bem subtraído", evocando a jurisprudência (AgRg no HC n. 855.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024) que, em regra, afasta a bagatela para furtos de cabos de energia elétrica de concessionárias de serviço público (ID 96214399).

Contudo, a análise do caso concreto em suas peculiaridades impõe solução diversa, em alinhamento com o parecer ministerial de segunda instância.

Primeiramente, destaca-se a completa
ausência de prova técnica sobre o valor do bem supostamente subtraído
. Na hipótese sob julgamento,
não foi produzido laudo pericial para mensurar a quantidade, a qualidade e, principalmente, o valor econômico dos fios de cobre
.

A testemunha PM Vinicius Alves Cunha estimou a quantidade em "uns 40, 60 metros" em seu depoimento judicial, o que não passa de uma suposição, desprovida do rigor técnico necessário para fundamentar a relevância penal da lesão patrimonial. Sem a avaliação do bem, a afirmação de que o prejuízo foi "significativo" torna-se uma presunção abstrata, incompatível com a certeza que deve nortear o édito condenatório.

A carência de laudo pericial avaliatório, em um crime que deixa vestígios e cujo valor do objeto é central para a análise da lesividade, fragiliza sobremaneira a própria demonstração da tipicidade material.

A acusação, que detém o ônus da prova, não se desincumbiu de demonstrar a expressividade da lesão jurídica, um dos requisitos essenciais para afastar o princípio da insignificância.

Ademais, a
reincidência não pode ser um óbice absoluto e intransponível ao reconhecimento da bagatela,
sendo o Apelante anteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, ocorrido em 2019, ou seja, há aproximadamente 7 anos (Ação Penal n.º 0500183-27.2019.8.05.0229).

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo o julgador analisar as circunstâncias objetivas do caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE
. 1.
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada
. 2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3.
A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 188494 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, Processo Eletrônico DJe-036 DIVULG 22-02-2022 Public 23-02-2022).

[Grifei]

Em complementação, não se verifica nos autos do Inquérito Policial o Termo de Restituição dos fios apreendidos, nem mesmo os desdobramentos do fato,
tornando impossível saber se se trata de fios da rede elétrica ou similares
, nem mesmo se o ente prejudicado seria a Administração Pública ou ente particular, ou, ainda, se a conduta imputada causou prejuízo ao fornecimento de serviços públicos essenciais.

Insistir na punição de uma conduta materialmente insignificante, com base exclusivamente nos antecedentes do agente configuraria uma indevida transição do direito penal do fato para o direito penal do autor, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico”.
SIC.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à autoria e materialidade, entendo que estas restam comprovadas nos presentes autos, com base no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, assim como nos depoimentos policiais colhidos em sede inquisitorial e reiterados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, em depoimento judicial, o SGT/PM Vinicius Alves Cunha reiterou sua versão apresentada em sede policial:

“(...) Promotor de Justiça: Nós estamos tratando aqui de uma diligência na qual a pessoa do acusado, do réu que nos assiste de presídio, Luiz Augusto da Silva Peixoto, foi preso em flagrante pelo senhor na noite do dia 18 de fevereiro de 2025 na localidade da Praia do Dendê. Ele supostamente teria furtado alguns fios de um poste de iluminação em via pública. O senhor teria flagrado essa situação e efetuado a prisão dele. O senhor se recorda desse episódio? SGT PM Vinicius Alves Cunha:
Sim, me recordo sim. Eu estava transitando na rodovia, nessa rodovia, na noite. É um trajeto que eu faço de ida e volta do trabalho para minha residência. Ao passar, eu identifiquei a pessoa em tela, ao pé do poste, cortando os fios e puxando. Então, eu passei à frente do poste, retornei e parei e o abordei. Eu abordei, indaguei sobre a situação, ele me disse que estava passando, que ele trabalha próximo ao local, em uma reciclagem, algo assim. E aí, eu solicitei apoio dos colegas, fiz a busca no mato e localizei o próximo onde ele estava, com quantidade de fios
. E a gente fez a condução da pessoa para a delegacia. Promotor de Justiça: Quando o senhor passou de carro,
o senhor viu cortando o fio no momento que o senhor passou de carro? SGT PM Vinicius Alves Cunha: No pé do poste, cortando o fio.
Promotor de Justiça: O senhor viu qual instrumento que ele utilizou para fazer o corte desses fios? SGT PM Vinicius Alves Cunha: Doutor, salvo engano, um alicate. Promotor de Justiça: Esse alicate, imagino que tenha sido apreendido com ele. SGT PM Vinicius Alves Cunha: Sim. Promotor de Justiça: Certo. Além do alicate que ele utilizou para cortar esses fios, Vinícius,
o senhor se recorda qual a quantidade de fios que ele já havia cortado quando o senhor chegou ali para abordá-lo? SGT PM Vinicius Alves Cunha: Ele tinha um rolo que eu acredito em ter uns, imagino, uns 40, 60 metros
. Promotor de Justiça: E esse material estava próximo a ele? SGT PM Vinicius Alves Cunha: Justamente. Promotor de Justiça: Houve algum tipo de relato da parte dele, de justificativa para aqueles fios estarem ali? SGT PM Vinicius Alves Cunha: Não, ele só falou que não, estava passando e tal, não admitiu, não admitiu estar fazendo. Promotor de Justiça: O senhor se recorda o horário em que se deu essa abordagem? O senhor avistou ele? SGT PM Vinicius Alves Cunha:
Eu acredito que era entre 21 e 22 horas”.
Depoimento constante em Sentença. Grifei.

O Auto de Exibição e Apreensão documentou a apreensão de “
cabo elétrico, fio de cobre”
.

Dessa forma, o sólido arcabouço probatório afasta eventual tese de absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa aduz que a falta de laudo pericial demanda inafastável absolvição do Apelante. Todavia,
concessa máxima vênia
, não merece prosperar a arguição apresentada pela sempre combativa
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

No caso em análise, a materialidade do delito de furto encontra-se plenamente atestada pela convergência de diversos documentos oficiais lavrados pela autoridade policial logo após a prisão em flagrante. O Auto de Prisão em Flagrante e, especificamente, o Auto de Exibição e Apreensão listam de forma inequívoca o recolhimento dos cabos elétricos de cobre, bem como do instrumento utilizado para o corte — um alicate —, que se encontravam na posse direta do Apelante no momento da abordagem na rodovia BA 046. A apreensão física do bem subtraído, devidamente formalizada, supre a prova da existência do objeto material do crime.

Além disso, a constatação fática de que a fiação elétrica foi suprimida da rede de iluminação pública não exige conhecimentos técnicos singulares que apenas um perito oficial pudesse fornecer. A ausência de uma medição milimétrica ou de uma avaliação monetária exata do cobre não tem o condão de apagar a ocorrência do fato criminoso.

A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, quando a dinâmica delitiva e a existência da
res furtiva
puderem ser confirmadas de forma robusta e segura por outros elementos probatórios, como a palavra das testemunhas e a efetiva apreensão do produto do crime na posse do agente, a ausência de um laudo de avaliação econômica torna-se irrelevante para a configuração da tipicidade formal.

Nesse sentido, vide relevante julgado firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). 2. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando atipicidade da conduta devido ao valor ínfimo dos bens subtraídos e à recuperação integral pela vítima . Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito para furto simples, argumentando a ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo, bem como pleiteia a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, especialmente quando o agente é reincidente .4. Outras questões em discussão são a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples, em razão da ausência de exame pericial que comprove o rompimento de obstáculo e a possibilidade de redução da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR5 .
O princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente e o crime é cometido com rompimento de obstáculo, conforme entendimento pacificado do STJ.6. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como testemunhos e documentos, não sendo imprescindível o exame pericial, conforme jurisprudência do STJ
.7 . A matéria sobre a revisão da pena-base nos termos propostos pela defesa não foi prequestionada pela defesa, sendo inviável o conhecimento por esta Corte. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2166482 PR 2024/0321551-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Pondere-se que a prisão em flagrante do Recorrente se deu quando realizava o furto, portando um alicate, sendo avistado
in loco
pela guarnição policial.

Portanto, diante de um acervo documental e testemunhal claro sobre a existência física dos fios cortados na posse do acusado, rejeito a alegação de insuficiência da prova da materialidade.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ouso discordar da Relatora.

Consabido, o princípio da insignificância consiste em um vetor interpretativo limitador do
jus puniendi
estatal, visando afastar do aparato punitivo de condutas que não causem relevante dano individual ou social, sendo causa de exclusão, portanto, da tipicidade material do delito.

Para sua aplicação, a jurisprudência nacional estabeleceu alguns requisitos. Nessa senda, leciona Cléber Masson:

“(...) São quatro os requisitos objetivos exigidos pelo princípio da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. Estes vetores encontram-se consolidados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.
In: Direito Penal, vol.1, 2022, p.26. Grifei.

O furto de cabos elétricos pertencentes à rede de iluminação pública não se amolda a nenhum destes requisitos.
A análise da lesividade neste contexto específico não pode ficar restrita à mera pesagem financeira do cobre subtraído no mercado de sucatas.

O objeto do crime compõe uma estrutura de serviço público essencial. Ao cortar e subtrair a fiação elétrica de uma via pública (rodovia BA 046), o Apelante causa um dano direto e imediato à coletividade.

A interrupção da iluminação afeta a segurança viária, expondo motoristas e pedestres a acidentes, e cria um ambiente de escuridão que favorece a prática de outros delitos contra o patrimônio e contra a vida dos cidadãos. O transtorno gerado para a concessionária de energia e para a administração pública na reposição do material e na restauração do serviço transcende, de forma contundente, o conceito de lesão insignificante
.

Há, neste caso, uma periculosidade social intrínseca e muita reprovabilidade, que exigem a tutela do Direito Penal.

É o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados:

“(...) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal, no contexto de furto. 2. Fato relevante. Os agravantes possuem antecedentes criminais por crimes patrimoniais, o que motivou o não oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público . 3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo afastou a incidência do princípio da insignificância, considerando a reiteração delitiva a caracterizar a reprovabilidade da conduta.II . Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva e a existência de antecedentes criminais impedem a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto.III. Razões de decidir5 .
A reiteração delitiva evidencia a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.6. Acrescenta-se, ainda, que o furto de cabos elétricos e telefônicos não pode ser considerado de pequena monta, devido às graves consequências para a população, impedindo, também, a aplicação do princípio da insignificância.
IV . Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância . 2. O furto de cabos elétricos e telefônicos, devido às suas consequências, não pode ser considerado de pequena monta para fins de aplicação do princípio da insignificância."Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 202 .883 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min . Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.415 .430/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07.05 .2024; STJ, AgRg no HC 871.882/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12 .03.2024. (STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)”. Grifei.

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO DE CABOS DE ENÉRGIA ELÉTRICA. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. QUALIFICADORA DE ESCALADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 1 . Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido. 2.
Inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público, pois que a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Incidência da Súmula n . 83 do STJ.
3. Inexistindo pronunciamento do Tribunal de origem, carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2373396 RJ 2023/0185757-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)”.

Em idêntica linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal:

“(...) RHC 254503 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 06/11/2025 Ementa Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recorrentes denunciados pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º e § 4º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Em análise sumária da conduta, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelo Tribunal estadual, especialmente em razão do registro de “reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio”, bem como do modo de execução adotado pelos recorrentes — furto praticado durante o período de repouso noturno e em concurso de agentes. 5.
Os furtos de cabos de energia, a propósito, geram prejuízos significativos ao sistema elétrico, impactando diretamente as distribuidoras e, de forma reflexa, os consumidores e a prestação de serviços públicos indispensáveis. Os efeitos vão além da simples reposição do material subtraído, alcançando riscos à segurança, elevação dos custos de manutenção, instabilidade da rede, bem como repercussões tarifárias e, não raramente, ameaça concreta à vida.
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental provido, para negar provimento ao Recurso Ordinário”. Grifei.

Ademais,
soma-se à alta reprovabilidade objetiva do ato a condição subjetiva do Apelante.

O acusado é reincidente, possuindo condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0500183-27.2019.8.05.0229), além de responder a outras ações penais, inclusive por furto qualificado tentado.

A reiteração na prática delitiva revela contumácia no desrespeito à ordem legal, inviabilizando que sua conduta seja tratada pelo Estado como um indiferente penal.

Conclui-se, portanto, que a ação do Apelante ostenta total tipicidade material, sendo inegável o prejuízo direto causado à ordem pública, razão pela qual rejeito o pleito de absolvição pelo princípio da insignificância.

Quanto à consumação do crime, o ordenamento jurídico brasileiro, interpretado sob a luz dos Tribunais Superiores, adota a teoria da
amotio
ou
apprehensio
para delimitar o momento consumativo dos crimes de roubo e furto.

Segundo esta diretriz jurisprudencial consolidada, a consumação do delito patrimonial perfectibiliza-se no exato instante em que o bem passa do domínio da vítima para o controle fático do agente, ou seja, com a efetiva inversão da posse.

Para que a consumação ocorra, a lei não exige que o criminoso consiga transportar o bem para local seguro, tampouco demanda que a posse se torne inabalável, mansa ou pacífica. A simples retirada da coisa de sua esfera de proteção original já encerra o iter criminis.

No caso em apreço, o contexto fático descrito nos autos demonstra inequivocamente que a consumação se operou.

O Apelante não estava meramente escalando o poste ou preparando o alicate.
A prova testemunhal atesta que ele já havia executado os atos de corte, rompendo a ligação física e funcional dos cabos com a rede elétrica. Quando o policial efetuou a abordagem, entre 40 e 60 metros de cabos já se encontravam depositados ao lado do Apelante, totalmente destacados do patrimônio público e submetidos, ainda que por breves instantes, à esfera de disponibilidade do autor do crime
.

A apreensão do material já cortado e amontoado evidencia a transferência física da posse, independentemente do sucesso na fuga pretendida.

A magistrada de origem aplicou o direito com retidão ao fundamentar a rejeição da tese de tentativa no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ, Tema Repetitivo nº 934)

Estando o bem subtraído concretamente na posse física do Apelante após a supressão do sistema de iluminação, mesmo que a intervenção estatal tenha ocorrido no próprio local dos fatos, a figura típica do furto encontra-se plenamente consumada, não cabendo qualquer redução de pena decorrente da incidência do artigo 14, inciso II, do diploma penal.

O recurso questiona a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal), sustentando que o crime foi praticado em uma rodovia (BA 046), local que a defesa caracteriza como desabitado e no qual não incidiria o pressuposto de "repouso de moradores".

Alega-se que a majorante estaria condicionada ao afrouxamento da vigilância de bens privados dentro de domicílios, não alcançando estruturas públicas localizadas em estradas.

A referida causa de aumento de pena tem como fundamento e razão de ser a maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período da noite. A escuridão e o natural recolhimento da população reduzem drasticamente a circulação de pessoas e a capacidade de fiscalização e proteção dos bens, quer sejam eles particulares ou pertencentes ao Estado.

A lei penal não restringe a aplicação desta majorante a residências habitadas. Ao contrário, o criminoso que se vale do manto da noite para dilapidar a infraestrutura urbana em vias públicas age de forma mais ardilosa e reprovável, exatamente porque conta com a diminuição do patrulhamento e a ausência de testemunhas oculares frequentes para garantir o sucesso da empreitada
.

A matéria já se encontra pacificada na jurisprudência, não remanescendo espaço para a restrição hermenêutica sugerida pela defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro sobre a abrangência do dispositivo, o qual transcrevo para fundamentar a manutenção da sentença neste ponto:

“Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime,
ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública
, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. (STJ, Tema 1144)”.
Grifei.

Constatado que a infração penal foi executada por volta das 20h45min, horário em que a visibilidade e o trânsito no local já se encontravam reduzidos pelas circunstâncias do período noturno, a incidência da causa de aumento estabelecida na sentença é irretocável e deve ser mantida.

Condenação, portanto, de rigor. Passo à análise dosimétrica.

A defesa técnica volta-se, de forma subsidiária, contra a dosimetria da pena, requerendo a exclusão da valoração negativa da vetorial "consequências do crime" na primeira fase, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Pede, outrossim, a estipulação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), verifico que a magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 4 meses e 15 dias de reclusão. A justificativa empregada baseou-se nas consequências gravosas do crime que extrapolam a mera lesão patrimonial ordinária. O raciocínio judicial é hígido e proporcional. Como já fundamentado na análise da insignificância, a retirada de dezenas de metros de cabos de energia de uma rodovia interrompe o fornecimento de iluminação pública, serviço imprescindível para a segurança de toda a coletividade que transita pelo local. O desfalque no erário não se resume ao valor do metal, abarcando o custo logístico de reparo de urgência e, principalmente, a exposição da população a riscos de acidentes de trânsito e à ação de outros criminosos no escuro. Trata-se de uma consequência extraordinária e perniciosa que justifica a elevação da pena-base acima do patamar mínimo, devendo a reprimenda de 1 ano, 4 meses e 15 dias ser mantida nesta etapa inicial.

Na segunda fase, não existem atenuantes, mas figura a agravante da reincidência, comprovada por condenação anterior definitiva do Apelante (processo nº 0500183-27.2019.8.05.0229). A sentença aplicou o acréscimo proporcional de 1/6, conduzindo a pena intermediária para 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão. Não há reparos a fazer na aplicação deste instituto, que constitui mandamento legal expresso.

Na terceira e última fase, incidiu legitimamente a causa de aumento de pena do repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal), na fração estipulada em lei de 1/3, consolidando a pena privativa de liberdade definitiva no patamar justo e razoável de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 185 dias-multa. A operação aritmética conduzida pelo Juízo está formalmente perfeita.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o
quantum

sancionatório seja inferior a quatro anos, o Apelante ostenta a condição de reincidente, circunstância que, aliada à valoração negativa de uma vetorial na primeira fase, atrai a incidência do artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, bem como do entendimento consagrado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A determinação do regime inicial semiaberto constitui a resposta penal adequada, proporcional e legalmente imposta para reprovar a conduta de quem insiste na prática reiterada de delitos.

Pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, revela-se inviável a pretensão defensiva de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O artigo 44 do diploma penal é rigoroso em seus pressupostos. O Apelante não cumpre o requisito do inciso II (não ser reincidente em crime doloso), tampouco a substituição se mostra socialmente recomendável (inciso III), haja vista o desvalor acentuado da conduta que lesou a infraestrutura pública e o histórico reiterado de envolvimento em processos criminais. O benefício almejado frustraria os fins de prevenção geral e especial da sanção penal.

Por derradeiro, a defesa reivindica a concessão do direito de recorrer em liberdade, pleiteando a expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A análise da sentença demonstra que a magistrada negou o apelo em liberdade mediante fundamentação concreta, idônea e alicerçada na necessidade inarredável de garantir a ordem pública. O Apelante responde a um conjunto expressivo de ações penais, tendo sido flagrado na prática deste furto em curtíssimo intervalo de tempo após já ter sido preso por fato análogo (furto de cabos) no início de 2025.
O comportamento evidencia profundo desprezo pelas normas de convivência social e um risco concreto e atual de reiteração delitiva caso retorne ao convívio comunitário.

O Superior Tribunal de Justiça consolida que a manutenção da custódia cautelar na prolação da sentença condenatória não ofende a presunção de não culpabilidade quando baseada em elementos objetivos de risco à ordem pública, não havendo incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena, desde que o preso aguarde o trânsito em julgado em estabelecimento adequado às regras desse regime. Sendo persistentes as circunstâncias cautelares do artigo 312 do Código de Processo Penal, nego o pedido de liberdade provisória.

Ante o exposto, em total alinhamento com os ditames constitucionais e as diretrizes fixadas pela jurisprudência pátria, apresento o presente voto divergente, rejeitando as teses absolutórias e desclassificatórias formuladas, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo a Sentença condenatória de Primeiro Grau em todos os seus termos.

É como Voto.

Presidente

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Designado para lavrar o Acórdão

Procurador(a) de Justiça